Tribunal: TJDFT
Processo: 0743644-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743644-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Diante da informação de que a tentativa de intimação da reclamada K.S.M. restou infrutífera (ID 66367898) e que não consta dos autos outro endereço (ID 66518766), intime-se o Reclamante, no caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço da parte e, assim, viabilizar sua intimação, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 18:17:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator